Tribunal: STJ
Processo: 0716065-23.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900613 - DF (2025/0117377-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SILVIA SOARES DE NOVAIS
ADVOGADA
: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS - DF044544
EMBARGADO
: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se os embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é possível
aplicar ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é
cabível quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51400412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 766650e6-32d3-43b1-a097-c151e5673a0e

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não
é cabível quando não se configura o intuito protelatório dos embargos
".
de declaração
CPC, arts. 1.022 e
Dispositivo relevante citado:
1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis
; e STJ, EDcl no
Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020
AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgados em
.
14/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 766650e6-32d3-43b1-a097-c151e5673a0e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900613 - DF (2025/0117377-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SILVIA SOARES DE NOVAIS
ADVOGADA
: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS - DF044544
EMBARGADO
: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se os embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é possível
aplicar ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50313749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 5b2f14c8-9fee-416a-aa28-d27fcdc4af81

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é
cabível quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não
é cabível quando não se configura o intuito protelatório dos embargos
".
de declaração
CPC, arts. 1.022 e
Dispositivo relevante citado:
1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis
; e STJ, EDcl no
Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020
AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgados em
.
14/11/2023
RELATÓRIO
SILVIA SOARES DE NOVAIS opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 416-417):

Documento eletrônico VDA50313749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 5b2f14c8-9fee-416a-aa28-d27fcdc4af81

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nas Súmulas n. 5 e 7
do STJ e 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
24/8/2022
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
..
5/9/2022

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão e contradição no
acórdão recorrido.
Afirma que houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Alega o seguinte (fl. 421):

Documento eletrônico VDA50313749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 5b2f14c8-9fee-416a-aa28-d27fcdc4af81

Ocorre que houve efetiva impugnação específica nas razões recursais, as quais
enfrentaram detalhadamente, os seguintes pontos:
A inaplicabilidade da Súmula 5/STJ, pois a controvérsia envolve apenas
definição de prazo prescricional, questão de direito;
A inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, já que não há necessidade de reexame de
provas, mas apenas interpretação normativa;
A inexistência de deficiência recursal, afastando o óbice da Súmula 284/STF,
com indicação expressa de violação ao art. 206, §5o, I, do CC/2002 e demonstração
de dissídio jurisprudencial.
Ademais, verifica-se que a embargante entende que houve omissão porque o
prazo prescricional decenal sequer foi analisado.

Aduz que "é cabível a declaração da aplicação do prazo quinquenal para
a cobrança de fretes relativos a contratos de transporte terrestre de mercadorias,
nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002" (fl. 424).
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 436-441, em
que a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 431-432):

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
Documento eletrônico VDA50313749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 5b2f14c8-9fee-416a-aa28-d27fcdc4af81

mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e 284 do STF.
Consta da decisão de fls. 381-382 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a afirmar que demonstrou a violação do art.
206, § 5o, I, do CC. Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber,
a incidência da Súmula n. 182 do STJ por não terem sido impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão que não conhecera do agravo em
recurso especial: as Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF.
Caberia à parte agravante comprovar que impugnou, no agravo em recurso
especial, a aplicação das referidas súmulas, o que não ocorreu.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento
já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

O acórdão embargado foi claro ao não conhecer do agravo interno, tendo
em vista a ausência de impugnação específica da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de 15/12/2021).
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020, DJe de 28/8/2020).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA50313749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 5b2f14c8-9fee-416a-aa28-d27fcdc4af81

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279
/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11
/2023, DJe de 17/11/2023 ).
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50313749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 5b2f14c8-9fee-416a-aa28-d27fcdc4af81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.900.613 / DF
Número Registro: 2025/0117377-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07160652320248070000 07232807520238070003 7160652320248070000 7232807520238070003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA SOARES DE NOVAIS
ADVOGADA
: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS - DF044544
AGRAVADO
: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO : FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIA SOARES DE NOVAIS
ADVOGADA
: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS - DF044544
EMBARGADO : DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:32
Código de Controle do Documento: 666e5f49-9c1a-40dd-8108-8726a355ed43

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:32
Código de Controle do Documento: 666e5f49-9c1a-40dd-8108-8726a355ed43